Tribunal: TJES
Processo: 5019205-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019205-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSON DE SOUZA MARQUES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por ILSON DE SOUZA MARQUES em face de BANCO VOTORANTIM S.A, por meio da qual alega, em síntese, que, em 11 de abril de 2023, adquiriu veículo pelo valor de R$ 62.000,00, cujo pagamento foi acordado mediante a entrega de um veículo quitado, um Peugeot 208 2015/2015 (placas PPE-8E17), avaliado em R$ 35.000,00, com o saldo de R$ 27.000,00 sendo financiado pela instituição financeira requerida em 48 parcelas de R$ 929,00. Alega que identificou irregularidades no contrato de financiamento, o que o levou a buscar orientação no PROCON/ES. Após análise dos cálculos do contrato, foi constatado um valor de R$ 6.021,27 referente a erros nos valores cobrados, além da cobrança de um seguro que foi contratado sem o consentimento do Autor. Alega que a instituição financeira praticou a prática de venda casada, ao condicionar a obtenção do veículo à contratação de um serviço adicional, o seguro, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Isto posto, requereu a condenação da parte requerida a pagar o valor correspondente à repetição de indébito no total de R$ 6.021,67 (seis mil e vinte um reais e sessenta e sete centavos), bem como em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contestação pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença em ID. 12630012, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, verifico que o recorrente se insurge contra juros supostamente abusivos; taxa de juros remuneratórios; capitalização de juros; e seguro e tarifas de serviços não contratados; e cláusula sobre despesas de cobrança.

De início, em relação à abusividade de juros e juros remuneratórios, entendo que não lhe assiste razão.

As taxas de juros praticadas pelas instituições bancárias sujeitam-se às disposições da Lei nº 4.595/64 que, ao disciplinar o Sistema Financeiro Nacional, incumbiu o Conselho Monetário Nacional de regulamentar a matéria, fixando os limites dos juros a serem observados pelas instituições vinculadas ao referido sistema. É o que reza o art. 4º, inciso IX, da Lei nº 4.595/64:

Art. 4º. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

[...]

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

[...]

Posto isso, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal.

Tal questão
já foi objeto de análise pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), entendendo que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), na linha da Súmula 596 – STF: “
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. SÚMULAS 7 E 182/STJ. 1. (...).
4. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.
5. Nos termos do art.
1021
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil/2015
e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 343616 RJ
2013/0160318-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)(grifamos).

Compulsando os autos, verifico que contrato não incorre em onerosidade excessiva para o consumidor. Conforme demonstrado nos autos, a taxa de juros mensal estipulada no contrato é de 1,39% ao mês e 18,02% ao ano (ID 12629998), enquanto a média do mercado é de 2,11% ao mês e 28,46% ao ano da data do contrato (abril/2023), conforme
taxa média de juros de financiamento de empréstimo “Aquisição de veículos” (20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), de acordo com a tabela do Banco Central (www.bcb.gov.br).

A taxa de juros acordada no contrato deve estar em conformidade com a média praticada pelo mercado, ainda que ultrapasse o patamar de 12% ao ano. Caso contrário, poderá ser considerada abusiva. Embora essa média seja variável e calculada com base na média aritmética das taxas cobradas pelas instituições financeiras, ela deve servir como referência para avaliação, e não como um teto fixo, conforme já reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp. 1.061.530/RS
, sob o rito do art.
543-C
do
CPC/73
,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no
REsp. 1.061.530/RS
. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1522043 RS
2019/0169745-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (grifamos).

Nesse sentido, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a, pelo menos, uma vez e meia, conforme entendimento exarado no REsp 271.214/RS:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. S
ó se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp. 1.061.530/RS
. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada. (TJ-MT - AC: 10275761520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019) (grifamos).

No caso em apreço, a taxa de juros contratada não excede a margem de 1,5x a taxa média de juros do período (1,5×1,39%=2,085% e 1,5×18,02%=27,03%), razão pela qual não assiste razão ao recorrente.

Em relação à capitalização de juros, também não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme consta na sentença, “
é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, posteriormente a edição da Medida Provisória nº 1963-17/00, reeditada sob o nº 217036/01”
(trecho da sentença de ID 12630012).

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (RESP (REsp n. 1.302.738/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 10/5/2012) houve abrandamento da vedação anteriormente fixada na súmula 121 do STF, na medida em que passou ser possível a capitalização de juros, desde que expressamente prevista no contrato.

Deste modo, considerando que o recorrente somente alega a ilegalidade em abstrato da capitalização dos juros, sem apontar ausência de previsão contratual.

Não obstante, verifico que há menção expressa à capitalização diária de juros, conforme pg. 06 do ID 12629998 (primeiro parágrafo).

Pelo exposto, entendo por sua legalidade.

Em relação ao seguro não contratado, entendo que assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de alegada negativa de contratação, caberia ao Requerido, ora recorrido, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, no caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Importa ressaltar que, no que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que
devem ser restituídos os referidos valores ao recorrente, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista no importe a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)